Tribunal: TJDFT
Processo: 0726610-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0726610-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS AGRAVADO: MARILANE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - CENTRUS em desfavor de decisão do MM. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (proc. n. 0711976-95.2017.8.07.0001), que reconheceu a incidência da multa e dos honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença, com esteio no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil (CPC), em desfavor da parte agravante. Nada obstante, a decisão hostilizada também homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, com identificação de excesso de execução, sem determinar, contudo, a condenação da parte adversa, ora agravada, ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor sobressalente. Em suas razões, a agravante sustenta que há nulidade da intimação para o cumprimento espontâneo da sentença. Registra que, na petição de ID 7506878 - autos de origem, nos termos do art. 272, §5o, do Código de Ritos, requereu que todas as intimações fossem realizadas em nome do Dr. Diego da Silva Vencato, OAB/DF 14.789. No ponto, anota que as partes foram intimadas dos despachos e dos decisórios da fase cognitiva mediante publicação no Dje, tendo havido a mudança do procedimento adotado apenas no início do cumprimento de sentença, o que, em seu entendimento, malfere o disposto no art. 10 do Código de Processo Civil (CPC). Aduz que, em decorrência da situação acima narrada, suporta as sanções dispostas no art. 523, §1o, do CPC, de forma indevida. Para além disso, argumenta que a dívida era ilíquida, razão por que entende falecer razão, também sob tal aspecto, para a condenação que lhe foi imposta relativa aos honorários advocatícios e ao pagamento de multa, ambas estribadas no dispositivo retromencionado (ID 38166613, p. 6). Consigna, ainda, que a própria parte agravada, ao refazer seus cálculos após a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença da agravante, “refez seus cálculos, reduzindo o montante que entendia ser devido” (p.6), confluindo, assim, com a alegação de falta de liquidez do montante em debate. Ao homologar os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, reconhecendo a existência de excesso de execução - no valor de R$ 215.026,06 - e autorizando o levantamento de valores pelas partes, alega que o magistrado singular incorreu em equívoco, porquanto deixou de julgar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, afirmando, todavia, que foi parcialmente acolhida (p.7). Nessa toada, requer a reforma da decisão objurgada, a fim de que a parte adversa seja compelida ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso identificado na execução deflagrada. Sem prejuízo, postula a modificação da r. decisão, com a realização de novos cálculos pela Contadoria Judicial, excluindo-se a multa e os honorários que foi condenada a pagar (art. 523, §1o, do CPC). Preparo regular (ID's 38166617 e 38166618). É o relatório. A despeito de constar pedido específico da parte agravante para a remessa dos autos ao e. Des. Fábio Eduardo Marques, deixo de proceder a remessa ao magistrado indicado no ID 38166613, p. 2, porquanto subserviente ao disposto no art. 85, § único, do RITJDFT. Falecem os autos de medidas prefaciais. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as ordens precedentes, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 17 de agosto de 2022 18:59:03. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador